Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745987-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JHM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Verba. Pessoa jurídica. Alcance. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação. II. Questão em discussão 2. Analisar a presença dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC, não alcança as pessoas jurídicas. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A impenhorabilidade não alcança as pessoas jurídicas. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a impenhorabilidade prevista no aludido dispositivo legal não se aplica a outras aplicações financeiras. Alega que a finalidade da norma é garantir o mínimo existência não apenas para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas que dependem, bem como ter demonstrado que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência e dos seus empregados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, uma vez que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior nesse aspecto. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada a imprescindibilidade dos valores para o funcionamento da empresa exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.120.230/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017